Tribunal: TRF3
Processo: 0002177-97.2014.4.03.6119
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
12/236)

0002177-97.2014.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79708

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334,§1o, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.

1. Comprovado nos autos que o acusado praticou o crime previsto no art. 334,§1o, alínea "b",do Código Penal.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inaplicável a Súmula no 361 quando o laudo pericial é assinado por perito oficial, como ocorre, "in casu".

3. A E. Quarta Seção desta Corte Regional já se manifestou no sentido de que a aquisição de cigarros de procedência estrangeira de marcas que não possuem autorização da ANVISA para comercialização no país amolda-se, em tese, ao crime de contrabando e não descaminho.Ainda que se admita a pretendida desclassificação, o certo é que restaria inaplicável o princípio da insignificância.

4. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delit

Inteiro teor:
12/236)

0002177-97.2014.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79708

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334,§1o, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.

1. Comprovado nos autos que o acusado praticou o crime previsto no art. 334,§1o, alínea "b",do Código Penal.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inaplicável a Súmula no 361 quando o laudo pericial é assinado por perito oficial, como ocorre, "in casu".

3. A E. Quarta Seção desta Corte Regional já se manifestou no sentido de que a aquisição de cigarros de procedência estrangeira de marcas que não possuem autorização da ANVISA para comercialização no país amolda-se, em tese, ao crime de contrabando e não descaminho.Ainda que se admita a pretendida desclassificação, o certo é que restaria inaplicável o princípio da insignificância.

4. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal , que atesta a procedência estrangeira dos cigarros apreendidos.

5. A autoria do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como pela pela prova colhida no transcorrer da instrução criminal.

6. O auto de prisão em flagrante, as circunstâncias todas em que se deram os fatos e a contumácia delitiva específica são fatores que atestam a responsabilidade penal do réu, demonstram que o denunciado agiu de forma livre e consciente ao receber e transportar a mercadoria apreendida, no exercício de atividade comercial, não se admitindo falar na ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude .

7. Pena-base aplicada no mínimo legal - 01 ano de reclusão - fixada definitiva. Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 15 ( quinze) salários mínimos.

8. Quanto ao valor da prestação pecuniária substitutiva (artigo 43, inciso I, do Estatuto Repressivo), cumpre referir que, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1o, do mesmo diploma legal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. Pena de prestação pecuniária reduzida para 10 (dez) salários mínimos.

9. Recurso a que se dá parcial provimento tão somente para reduzir a pena de prestação pecuniária para 10 (dez) salários mínimos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena de prestação pecuniária para 10 (dez) salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.